Tribunal: CARF
Processo: 10860.720398/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720398/2011-99
ACÓRDÃO
2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO SANG IN KIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao
julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias
trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação. A
atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar
adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e
tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem
pública.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720398/2011-99
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca ao pedido de retificação da DAA, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

Contra o contribuinte qualificado foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 139/144, referente ao exercício 2008, ano
calendário de 2007, em 14/02/2011, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais): (...)
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
001 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO Omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados /
comprovados, conforme demonstrativos e descrição dos fatos anexos.
Conforme Relatório de Descrição dos Fatos, fls. 145/151, fora enviada ao
contribuinte planilha “Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos” com
informações constantes na sua DIRPF 2008 e informações relativas aos
pagamentos de faturas de cartões de crédito em seu nome, para que
apresentasse justificavas aos valores informados. Também fora solicitado ao
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720398/2011-99
3
contribuinte os comprovantes de pagamentos das faturas dos seus cartões de
crédito.
O contribuinte respondeu à intimação informando que os saldos negativos nas
planilhas teriam origem na informação equivocada do valor de R$ 130.000,00 a
título de numerário em poder na declaração de bens relativa ao ano-calendário
2007, em virtude de haver repetido indevidamente o valor constante no ano
anterior.
O contribuinte fora novamente intimado a apresentar comprovantes de
pagamentos das faturas de cartão de crédito e extratos de conta corrente e
também comprovar a utilização dos recursos de R$ 130.000,00 informada na sua
Dirpf.
Em resposta, o contribuinte apresentou alguns extratos de conta corrente e
informou não possuir os demais comprovantes, autorizando a fiscalização a
solicitar os documentos faltantes às respectivas instituições financeiras, e que
estaria disposto a colaborar com a Fiscalização, inclusive abrindo mão de seu
sigilo bancário.
Nesse contexto, foi expedidas RMF – Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira aos bancos Itaú e Bradesco e às administradoras de
cartão de crédito Bankpar SA, Itaucard SA, Citicard SA.
De posso dos documentos enviados, foi elaborada nova planilha “Demonstrativo
de Origens e Aplicações de Recursos”, a qual foi enviada ao contribuinte para que
justificasse ou comprovasse as inconsistências apuradas.
Novamente o contribuinte alegou que o valor de R$ 130.000,00 não poderia ser
considerado existente ao final de 2007, pois esse erro teria causado a variação
patrimonial a descoberto.
Entretanto, como o contribuinte não comprovou a posse e a utilização do valor
em questão, a alegação não foi aceita. Até porque mesmo considerando o valor
de R$ 130.000,00 como origem de recursos ainda haveria acréscimo patrimonial a
descoberto.
Esclarece a autoridade autuante que, da mesma forma que o fisco aceitou como
origem de recursos o valor de R$ 130.000,00, conforme consta em sua declaração
de bens – posição em 31/12/2006, pois para não aceitá-lo o fisco deveria provar
sua inexistência, não é cabível que se aceite a exclusão deste valor para o ano-
calendário 2007 sem que reste comprovada, de forma inequívoca, sua
inexistência.
Ao final, a autoridade lançadora esclarece que a DIRPF retificadora apresentada
pelo contribuinte não pode ser considerada, pois ele já se encontrava em
procedimento fiscal.
Portanto, conforme as normas de regência, ficou caracterizada a variação
patrimonial a descoberto, que deu origem ao presente lançamento do IRPF.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720398/2011-99
4
O contribuinte foi intimado em 15/02/2011 (fls. 151) e apresentou impugnação
tempestiva em 14/03/2011 (fls. 154/157).
Em sua defesa, o contribuinte alega, em síntese:
- assim que recebeu a primeira intimação solicitando esclarecimentos, explicou
que ocorreu um erro no preenchimento da DIRPF ano-calendário 2007, a qual foi
retificada pelo site da Receita Federal;
- sugeriu, também que se verificasse seus saldos de conta-corrente, para
demonstrar que estavam todos negativos, não havendo motivo para guardar valor
em espécie enquanto pagava juros ao banco;
- os esclarecimentos não foram aceitos pelo auditor fiscal, o qual exigiu
comprovação da justificativa apresentada;
- esclarece que na época possuía um comércio que passava por dificuldades, e
que usou suas contas correntes de pessoa física para receber os depósitos dos
valores das vendas e para fazer pagamentos de duplicatas, mas esses
esclarecimentos também não foram aceitos pela fiscalização;
- informa que passou a fazer, na mesa época, pagamentos de duplicatas no cartão
de crédito, sem juros, e que começou a obter capital de giro para a empresa
também pelo cartão de crédito, na modalidade “cash by phone”, para pagamento
parcelado nas faturas seguintes;
- os pagamentos de duplicatas e os empréstimos de capital de giro feitos nos
cartões de crédito fizeram com que aumentassem significativamente as faturas de
cartão, e conseqüentemente a aplicação de recursos, resultando nessa
fiscalização;
- justifica sua atitude pela dificuldade financeira de seu negócio, que na época era
sua única opção para sustentar a família;
- alega que devem ser considerados os empréstimos na forma mencionada, pois é
possível identificar nas faturas a descrição como pagamento “cash by phone”, e
também os pagamentos de duplicatas da empresa que possuía a época;
- considerando as explicações apresentadas, não haveria incompatibilidade entre
seus gastos e a sua DIRPF.
- alega ainda a tributação não pode ter natureza confiscatória, sendo que se
prosperar a exigência fiscal, estará havendo afronto direto aos princípios
constitucionais pertinentes.

Sobreveio o acórdão no 03-68.870, proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB (fls. 266-
273), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720398/2011-99
5
Exercício: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Estão sujeitos à tributação os acréscimos patrimoniais apurados pelo fisco,
quando o contribuinte não os justifica com rendimentos já tributados, isentos/não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Destaco que a DRJ entendeu pela impossibilidade de retificar a Declaração de
Ajuste Anual eis que não foi comprovado o erro quanto à inclusão da informação de que detinha
disponibilidade em dinheiro no importe de R$ 130.000,00 no ano calendário 2007, além de não ter
sido comprovado que valores da pessoa jurídica circulavam em suas contas, com pagamentos de
duplicatas da empresa com cartão de crédito e que os empréstimos na modalidade “cash by
phone” seriam realizados em favor da pessoa jurídica, conforme trecho a seguir:

Também em relação a disponibilidade em dinheiro de R$ 130.000,00, o
contribuinte não apresentou documentação alguma que comprove o erro no
preenchimento da sua Declaração de Bens. Não basta o contribuinte alegar que o
valor não existia ao final de 2007 para que seja aceita sua alegação de erro de
preenchimento.
Outro fato que demonstra que o valor informado ao final de 2007 não foi uma
mera incorreção, um deslize, é que o contribuinte continuou informando
disponibilidade em espécie ao final dos anos de 2008 e 2009, e ainda informou
aumento do valor em 2009, quando passou de R$ 130.000,00 para R$ 160.000,00.
Ainda que todas essas declarações tenham sido posteriormente retificadas, na
mesma ocasião em que o contribuinte retificou a DIRPF 2008, não é razoável
aceitar que o contribuinte tenha errado o valor que possuía em seu poder por três
anos seguidos, no preenchimento das DIRPF originais (o que ocorreu em datas
diferentes), tendo errado inclusive no aumento do valor de R$ 130.000,00 para R$
160.000,00.
Portanto, seja em razão da perda da espontaneidade para correção da DIRPF, seja
pela falta de comprovação de que houve erro de preenchimento na declaração de
bens da DIRPF 2008, não prospera o pedido do contribuinte para excluir o valor de
R$ 130.000,00 como aplicação de recursos.
Já em relação às alegações referentes a pagamentos e empréstimos para sua
empresa, o contribuinte não anexou um só documento que comprove que o
beneficiário dos valores era a pessoa jurídica.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720398/2011-99
6
O contribuinte não comprovou que recebimentos da empresa eram depositados
em suas contas, não comprovou que pagamentos de duplicatas da empresa eram
realizados em seus cartões de crédito e também não comprovou que os valores
emprestados na modalidade “cash by phone” eram destinados a sua empresa.
Neste ponto, importante frisar que o ônus da prova pertence ao impugnante. A
Lei no 9.784/99, em seu artigo 36, assim dispõe sobre o ônus da prova: (...)

Cientificada em 14/08/2015 (fl. 284), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 14/09/2015 (fls. 285-288), em que pede a revisão de ofício com base no artigo 147,
do CTN, pois não detinha o importe de R$ 130.000,00 que foi declarado em sua DDA, alega que o
histórico das duplicatas das pessoas jurídicas e as descrições do pagamento na modalidade “cash
by phone” seriam comprovações de que não houve qualquer variação patrimonial, e que as
compras realizadas no cartão de crédito eram corriqueiras, como supermercado, postos de
gasolina, aquisições de pequeno valor.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas entendo que não é possível conhecer da matéria referente à
revisão de ofício por erro de preenchimento da DDA com relação à ausência de disponibilidade do
importe de R$ 130.000,00 em dinheiro.
Assim, eventual pedido de revisão de ofício do lançamento deverá ser realizado à
autoridade competente, fora da esfera deste contencioso administrativo, conforme
reiteradamente reconhece o CARF, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720398/2011-99
7
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de
ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
(Acórdão 2003-006.625, Processo 15471.000126/2008-71, Relator(a) Wilderson
Botto, Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção, Segunda Seção de
Julgamento, sessão de 16/04/2024, publicado em 13/05/2024.)

Desta feita, entendo que apenas merece ser conhecido o capítulo relativo à
comprovação, por parte da Recorrente, que os valores imputados como acréscimo patrimonial a
descoberto pela fiscalização seriam referentes a pagamentos de duplicatas da pessoa jurídica e
que teriam sido tomados empréstimos para repassar o valor à pessoa jurídica para justificar o
acréscimo patrimonial pelas contas de cartão de crédito quitadas pela Recorrente.
Destaca-se que a acusação fiscal se pauta na variação patrimonial a descoberto pela
circulação financeira incompatível com o patrimônio e renda da Recorrente no montante de R$
226.474,52, o que pode ser evidenciado no trecho abaixo da descrição dos fatos:

Como vemos, o contribuinte insiste em manter a tese de que cometeu equívoco
em sua DIRPF/2008 e que isso teria ocasionado a variação patrimonial a
descoberto.
Ocorre que, na realidade, a variação patrimonial a descoberto foi ocasionada,
principalmente, pelos altos valores de suas faturas de cartões de crédito pagos no
período. Tanto é que, ainda que desconsiderássemos o valor de R$ 130.000,00,
conforme pleiteado pelo contribuinte, a variação patrimonial a descoberto
persistiria, pois o total da variação a descoberto apurada no período foi de R$
226.474,52.

O argumento da Recorrente é bem sucinto, e se pauta na utilização de contas de
sua titularidade para movimentar recursos que seriam de pessoa jurídica da qual possui
participação, tais como empréstimos e pagamentos de duplicatas com cartões de crédito, o que
não poderia servir de base para lastrear a presunção omissão de rendimentos com base em
acréscimo patrimonial decorrente de renda consumida.
Ocorre que a DRJ entendeu que a Recorrente não comprovou as suas alegações,
nos termos a seguir:

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720398/2011-99
8
Já em relação às alegações referentes a pagamentos e empréstimos para sua
empresa, o contribuinte não anexou um só documento que comprove que o
beneficiário dos valores era a pessoa jurídica.
O contribuinte não comprovou que recebimentos da empresa eram depositados
em suas contas, não comprovou que pagamentos de duplicatas da empresa eram
realizados em seus cartões de crédito e também não comprovou que os valores
emprestados na modalidade “cash by phone” eram destinados a sua empresa.

Veja-se que, para comprovar suas alegações, a recorrente apresenta documentos às
fls. 176-261, que são extratos bancários sem identificação de quais pagamentos seriam referentes
às duplicatas emitidas pela pessoa jurídica, ou mesmo que seriam pagamentos de empréstimos
realizados em favor da pessoa jurídica. Estes documentos revelam apenas a circulação financeira
da Recorrente no período em que se constatou a movimentação de numerário incompatível com
os rendimentos por ela declarados.
Importa lembrar que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é a
percepção de rendimentos do capital ou trabalho, bem como os proventos de qualquer natureza,
nos termos do artigo 43, do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Todo acréscimo patrimonial é fato gerador de imposto de renda, conforme prevê o
artigo 3o da Lei no 7.713, de 1988:

Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720398/2011-99
9
Assim, a renda auferida no período compreende tanto os acréscimos patrimoniais
como os valores consumidos, que devem ter lastro nos patrimônio e renda declarada no período.
Quando comprovada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, como no
caso de quitação de faturas de cartão de crédito em patamar incompatível com a situação
econômica do contribuinte, o ônus de comprovar que não houve fato gerador compete ao
contribuinte. Aqui não importa a destinação do recurso, importa aferir a ocorrência de acréscimo
patrimonial sem lastro, seja por meio de aumento do patrimônio ou pelo consumo incompatível
com a renda declarada.
Não comprovados que os recursos foram devidamente tributados de acordo com
sua origem, deve ser mantida a acusação fiscal.
Nesse sentido, cumpre colacionar julgado da turma neste sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ORIGEM.
MÚTUOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir
de meros instrumentos particulares realizados por parentes, sem registro público,
sem firma reconhecida, sem testemunhas e sem comprovação da efetiva
transferência do numerário emprestado.
(...)
(Acórdão 2202-011.094, Processo 19515.722970/2013-11, Relator(a) Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de 07/11/2024, publicado
em 02/12/2024.)

Como a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a origem
dos recursos que ensejaram a acusação fiscal de acréscimo patrimonial a descoberto, é evidente a
improcedência deste capítulo recursal, razão pela qual adiro aos fundamentos do acórdão
recorrido, como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720398/2011-99
10

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da matéria relativa à revisão de ofício por erro de preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 386
DF CARF MF
Original